Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718699-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDILENE DE FATIMA OLIVEIRA SENA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nildilene de Fátima Oliveira Sena em face da r. decisão (ID 93151360 do processo de referência) que, nos autos da Ação Monitória movida por BRCRED Serviços de Cobrança LTDA - EPP, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 26926749). Em 24/8/2021, o patrono da Agravante juntou manifestação na qual noticia que “a assistida informou que não tem condições de recolher o preparo” (ID 28490178). De tal sorte, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator